Tribunal: TJPA
Processo: 0801168-96.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801168-96.2022.8.14.0024

APELANTE: MARIA MARLI SOUSA FRANCA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. FUNDAMENTOS NÃO SUSCITADOS EM OPORTUNIDADE ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Maria Marli Sousa França contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores e manteve decisão que, em apelação cível, confirmou sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais proposta contra o DETRAN/PA.

2. Alegação de omissão quanto à análise da ausência de documentos supostamente essenciais à regularidade do procedimento administrativo de apreensão e leilão do veículo, como Auto de Infração, Termo de Recolhimento e Depósito e comprovação de notificação ao proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se há vício sanável no acórdão embargado, consistente em omissão sobre questões relacionadas à documentação do procedimento administrativo, passível de apreciação em sede de embargos de declaração, diante da preclusão consumativa e da vedação à inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As matérias suscitadas não foram objeto de insurgência nos aclaratórios anteriores, configurando inovação recursal e afronta ao princípio da preclusão consumativa.
5. A via estreita dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de mérito, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso.
6. O inconformismo da embargante traduz mera tentativa de reabrir discussão sobre o mérito do julgamento, sendo inviável a modificação do resultado pela via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. É incabível a inovação recursal em embargos de declaração, sendo vedada a inclusão de fundamentos não suscitados oportunamente, por força da preclusão consumativa.
2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do julgamento, devendo limitar-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, e 81; CTB, arts. 271, §6º, e 280; Resolução CONTRAN nº 623/2016.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.425.899/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 05.10.2016.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração
oposto por
Maria Marli Sousa França
, alegando cerceamento de defesa nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada contra o
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA
, que julgou improcedentes os pedidos da autora.

Em síntese, a
autora
alega ser proprietária da motocicleta Honda/CG 125 FAN KS, cor preta, placa OBY5468/PA, chassi 9C2JC4110CR300307, RENAVAM 0036902159-2, ano/modelo 2011/2012, a qual foi furtada dentro do pátio da escola Projeto Alvorada, por volta das 10h15min do dia 10/12/2014, conforme boletim de ocorrência em ID. 13150919. Aduziu que no final do ano de 2016 recebeu notificação da apelada, informando que deveria retirar o seu veículo, mediante o pagamento dos débitos vinculados, sob pena de o bem ser levado a leilão para pagamento dos débitos lançados.

Alegou, ainda, que se dirigiu ao DETRAN/PA para verificar o ocorrido, mas não obteve informações acerca do motivo da moto registrada como objeto de furto estar no pátio e não constar informações acerca do furto noticiado anteriormente. Afirma, portanto, que por não ter sido instruída pela ré, o veículo foi levado à hasta, motivo pelo qual requer a condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais.

O Detran apresentou contestação, alegando que inexiste ilegalidade praticada tendo em vista que o procedimento de leilão ocorreu conforme a norma de regência. Aduz que a própria autora afirmou que deixou de regularizar o veículo com o fim de evitar o leilão. Pugnou pela improcedência dos pedidos.

Em
Sentença
, o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos da autora, com resolução de mérito.

Inconformada, a
autora
interpôs recurso de
Apelação
, pugnando pela reforma da sentença por entender que o DETRAN/PA agiu de forma ilegal ao manter a hasta pública, razão pela qual acredita ter direito a indenização pela perda total do veículo, além do dano moral.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo
negado provimento
ao recurso, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Inconformada,
Maria Marli Sousa França
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando obscuridade por cerceamento de defesa, alegando que no dia da sessão presencial solicitou link para a Secretaria o que teria sido negado pela Presidência da Sessão. Desse modo, pugnou pelo provimento do recurso de Embargos de Declaração para que seja anulado o julgado, ante o cerceamento de defesa.

A parte embargada apresentou contrarrazões, e requereu o não conhecimento do recurso por não possuir os requisitos de admissibilidade.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento dos embargos de declaração, sendo
negado provimento
ao recurso, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face a esse acórdão,
Maria Marli Sousa França
opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de
omissão
, sustentando que o julgado não teria se manifestado expressamente sobre a ausência de documentos essenciais para a regularidade do procedimento administrativo de apreensão e leilão de veículo, especialmente quanto ao Auto de Infração (art. 280 do CTB); ao Termo de Recolhimento e Depósito – TRD; a Comprovação de notificação ao proprietário (art. 271, §6º, do CTB e Resolução CONTRAN nº 623/2016). Requer, assim, que sejam sanadas as supostas omissões, com eventual modificação do resultado do julgamento.

O
DETRAN/PA
, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, refutando o alegado e requerendo o não conhecimento do recurso por não observância dos vícios previstos no art. 1.022, I e II, do CPC, e se conhecido, o desprovimento, diante do nítido propósito de rejulgamento da demanda
.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A embargante alega a ocorrência de
omissão
, sustentando que o julgado não teria se manifestado expressamente sobre a ausência de documentos essenciais para a regularidade do procedimento administrativo de apreensão e leilão de veículo, especialmente quanto ao Auto de Infração (art. 280 do CTB); ao Termo de Recolhimento e Depósito – TRD; a Comprovação de notificação ao proprietário (art. 271, §6º, do CTB e Resolução CONTRAN nº 623/2016).

Pois bem, ressalte-se, que as alegações ora deduzidas pela embargante configuram nítida
inovação recursal
, uma vez que não foram objeto de insurgência nos embargos anteriormente. Tal conduta afronta o princípio da preclusão consumativa, segundo o qual não se admite a apresentação de fundamentos novos em sede de embargos de declaração quando não ventilados oportunamente, especialmente em se tratando de matéria que poderia ter sido arguida e demonstrada anteriormente, razão pela qual tais argumentos não podem ser apreciados nesta via estreita.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025